Tribunal: TJMT
Processo: 1013027-92.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013027-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA - CPF: 108.550.251-15 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – TRIENAL – AFASTADA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CRÉDITO LIBERADO - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

Se restou comprovado que através da presente ação, busca o autor o ressarcimento dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento na modalidade Cartão de Crédito Consignado supostamente firmando com início em julho/2013, ou seja, após a aquisição/arrematação pelo requerido da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado do
BANCO

CRUZEIRO
SO
SUL
S/A, afigura-se inconteste a
legitimidade
daquele (requerido) para responder quanto a tais fatos – descontos indevidos.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)

Comprovado o negócio jurídico que deu causa aos descontos lançados no benefício previdenciário recebido pela parte autora, é inexistente o ato ilícito imputado à parte ré, porque essa cobrança caracteriza exercício regular de seu direito como credor.

Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação, há que ser julga improcedente a lide.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e em pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO PAN S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
autos nº 1013027-92.2021.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
movida por
ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inaugural, para determinar o afastamento da capitalização de juros, desde o nascedouro da dívida, devendo a diferença, ser abatida no débito em aberto, de forma simples com juros de mora contados da citação e correção monetária pelo INPC, da contratação, a ser apurado em liquidação de sentença. Tendo o réu decaído de parte mínima, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% do valor atualizado da condenação, no entanto suspensa por cinco anos, por ser beneficiária da assistência judiciária.

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da prejudicial de prescrição; b) da inépcia da inicial; c) da responsabilidade objetiva do banco cruzeiro do sul e da ilegitimidade passiva parcial do Banco Pan (período anterior a arrematação); d) da efetiva contratação do cartão de crédito consignado e seu amplo uso; e) dos encargos, juros e sua revisão – impossibilidade; f) da inexistência do dano material; g) dos juros e correção monetária da condenação; h) da litigância de má-fé; i) dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente, seja devolvido, de forma simples, os valores, sendo limitado ao período de aquisição da carteira em julho/2013, pois antes de tal data os descontos eram efetuados ao Banco Cruzeiro do Sul, observada a eventual revisão contratual e tempo para pagamento do débito.

Em petição o banco recorrente aduz inadequação do comprovante de residência e necessidade de juntada de procuração
ad judicia
atualizada (id. 122659069 - Pág. 2).

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 122659072 - Pág. 1/11).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A instituição financeira, ora apelante, sustenta que o contrato originário foi entabulado entre a recorrida e o Banco Cruzeiro do Sul, hoje falido, tendo sua carteira de cartão de crédito consignado leiloada e por ele adquirida.

Afirma que todo processo de transferência da carteira respeitou os trâmites legais, não havendo obrigação que vincule o banco arrematante as obrigações anteriormente estabelecidas entre a autora e o Banco Cruzeiro do Sul.

Da leitura dos autos, percebe-se que a questão se confunde com o mérito.

Isso porque, os efeitos do contrato vinculam o banco arrematante, notadamente quando submetido a lei consumerista, gerando, assim, sua responsabilização no caso de ofensa, o que será analisado quando da apreciação de mérito.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, NA FORMA DO ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO DANO PELA OFENDIDA – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO
BANCO

CRUZEIRO
DO
SUL
S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELO AUTOR – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – QUANTUM EXCESSIVO, REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou comprovado que através da presente ação, busca o autor o ressarcimento dos descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento na modalidade Cartão de Crédito Consignado supostamente firmando com início em julho/2013, ou seja, após a aquisição/arrematação pelo requerido da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado do
BANCO

CRUZEIRO
SO
SUL
S/A, afigura-se inconteste a
legitimidade
daquele (requerido) para responder quanto a tais fatos – descontos indevidos.”
(N.U 1000685-57.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

Alega o banco Apelante a ocorrência de prescrição, considerando que o contrato foi entabulado em meados 2007 e a ação proposta em 2021.

Ocorre que, segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)”. (TJMT - N.U 1002846-65.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 26/08/2021) (g.n)

Assim, por se tratar de contrato com prestações continuadas, o termo inicial para a contagem da preliminar avençada é a data do vencimento da última fatura, que, no caso dos autos, ocorreu em 07/2020, não ocorrendo, assim, a prescrição.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ocorrência de prescrição.

VOTO – MÉRITO

Como já relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO PAN S/A.
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
autos nº 1013027-92.2021.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, movida por
ABIGAIL MARIA CORREA DA COSTA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inaugural, para determinar o afastamento da capitalização de juros, desde o nascedouro da dívida, devendo a diferença, ser abatida no débito em aberto, de forma simples com juros de mora contados da citação e correção monetária pelo INPC, da contratação, a ser apurado em liquidação de sentença. Tendo o réu decaído de parte mínima, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este arbitrado em 10% do valor atualizado da condenação, no entanto suspensa por cinco anos, por ser beneficiária da assistência judiciária.

Pois bem.

Narra o autor que “
é funcionária pública estadual aposentada, e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento. Ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito
”(id. 122658118 - Pág. 2).

Compulsando os autos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa consignar que a parte apelada não nega que tenha firmado contrato com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira de cartão de crédito consignado foi arrematada pela instituição financeira apelante, mas defende que não solicitou a contratação de cartão de crédito, mas de empréstimo pessoal.

A apelante, na oportunidade em que apresentou sua contestação, juntou cópia dos extratos do cartão de crédito firmado com sua antecessora Banco Cruzeiro do Sul, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas e o uso do cartão de crédito pela autora em diversos estabelecimentos.

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável (RMC), com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Sobre tal aspecto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCABIMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA- CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO - ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide
. (TJMT - N.U 1003389-69.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC)
- CONTRATAÇÃO LEGAL - AUSÊNCIA DE ILÍCITO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE - NÃO CONFIGURADOS - DANO MORAL - NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e pagamento de indenização por danos morais. (TJMT - N.U 1004973-19.2019.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Destarte, não se verificando no caso em apreço vício de consentimento, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes originárias, não tendo que se falar em indenização por danos morais ou em restituição dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença, julgando improcedentes a pretensão autoral.

Inverto o ônus da sucumbência, contudo, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, sua sucumbência ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, indefiro a pretensão de atualização do endereço da autora e juntada de nova procuração, pois preenchidos os requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022